Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21986162, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos IZABEL QUIRINO MENDONÇA, JACEDY DA SILVA GOMES, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACI ROBERTO DA SILVA, JACIR FRANCISCO MEIRA, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL e JACQUELIE APARECIDA LOPES MEDEIROS, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 12939968; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 21651415), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12939893; c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12939947 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12939911 (IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA e IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, d) a apreciação do pedido de ID 12939836, fixando-se os honorários da presente execução. Intimado, o DF não se manifestou (ID 23577532). É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA e IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS (ID: 12939948), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas e indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 21986162 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador